Tribunal: TJDFT
Processo: 0708347-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708347-09.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SANDRO DE PAULA MENDONÇA RECORRIDO: MARIA SUELY DE FARIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. VALOR ESPECIFICADO APENAS DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADA. ALTERAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO PELA EXECUTADA. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. 1. Fixada a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência em sentença transitada em julgado, salvo se o título judicial for ambíguo, não é possível a alteração ou a interpretação extensiva na fase de cumprimento definitivo de sentença sob pena de violar o art. 85, § 2o, do CPC e a coisa julgada. 2. Quando o dispositivo da sentença transitada em julgado expressar que os honorários de sucumbência serão fixados com base no valor da condenação e não mensura objetivamente o valor da condenação da obrigação de fazer, de modo que o único valor especificado é o referente à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, é inviável interpretar ou alterar o parâmetro adotado no título judicial transitado em julgado para incluir o proveito econômico da obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença. 3. Verificada o excesso de execução pelo acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento da sentença, o exequente torna-se sucumbente, uma vez que a pretensão executiva é reduzida ou inibida. O efetivo proveito econômico alcançado pela impugnação oferecida pela executada é a base de cálculo dos honorários de sucumbência devidos pelo exequente. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a sentença teria sido expressa em realizar duas condenações, razão pela qual seria devida a incidência dos honorários advocatícios sobre a obrigação de fazer. Subsidiariamente, pede que não sejam fixados honorários sucumbenciais na impugnação ao cumprimento de sentença. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) o agravante, na fase de cumprimento de sentença, alega que a sentença incluiu a condenação em obrigação de fazer na base de cálculo dos honorários de sucumbência (ID origem 139640930) (ID 51325431 - Pág. 6). Contudo, nesse dispositivo transcrito, a juíza da origem não mensurou objetivamente o valor da condenação da obrigação de fazer. Único valor de condenação especificado é o referente à condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Além disso, em análise da fundamentação utilizada na sentença, não é possível verificar que a intenção da magistrada de 1a instância era incluir o proveito econômico da obrigação de fazer de transferência do imóvel ou valor da causa como base de cálculo dos honorários de sucumbência (ID origem 136927816). Interpretar ou alterar o parâmetro adotado no título judicial para incluir o proveito econômico da obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença é inviável, uma vez que viola a coisa julgada. Restaria a parte discutir essa questão por via recursal própria no decorrer da ação de conhecimento. Por isso, entendo que o título judicial em questão não apresenta ambiguidade quanto à base de cálculo. Portanto, a decisão agravada em cumprimento de sentença observou o dispositivo da sentença transitada em julgado, de modo que não é possível acolher a pretensão de, nessa etapa processual, alterar ou interpretar o dispositivo de maneira diversa, pois violaria a inteligência do art. 85, § 2o, do CPC e o instituto da coisa julgada (ID 51325431 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024